Tribunal: TJSP
Processo: 1003160-29.2023.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Restabelecimento de Pensão por Morte – MUNICÍPIO DE CAPIVARI – Pensão instituída em 06/11/2008 e suspensa em 2022, em razão da constituição de novo casamento – Pretensão de restabelecimento da pensão– Impossibilidade - A constituição de novo casamento é causa extintiva do benefício, nos termos do art. 9o da Lei Municipal no 2.804/01 – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Restabelecimento de Pensão por Morte – MUNICÍPIO DE CAPIVARI – Pensão instituída em 06/11/2008 e suspensa em 2022, em razão da constituição de novo casamento – Pretensão de restabelecimento da pensão– Impossibilidade - A constituição de novo casamento é causa extintiva do benefício, nos termos do art. 9o da Lei Municipal no 2.804/01 – Sentença mantida – Recurso improvido.